Tribunal: STF
Processo: RHC 219633
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thiago Schulze interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO MÁXIMA (1/3). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a perda de até 1/3 dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a própria legislação de regência, segundo a qual devem ser observadas as diretrizes elencadas no art. 57 da LEP (a saber: "a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão").



    2. No caso, a escolha da fração de perda dos dias remidos encontra-se devidamente fundamentada, na medida em que a instância ordinária fez alusão à gravidade concreta da indisciplina cometida e nas consequências do fato, não havendo, assim, falar em falta de fundamentação idônea ou desproporcionalidade da punição aplicada.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 723.786 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente assevera que “a perda dos dias remidos foi decretada na fração máxima única e exclusivamente com base na gravidade abstrata da falta disciplinar, o que configura claro e manifesto constrangimento ilegal passível de correção pela via do remédio do habeas corpus“.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, cabe apontar o que prescreve a legislação de regência acerca do assunto (Lei 7.210/1984 - grifei): 



    Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. 



    […]



    Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.



    Nesse sentido, também já se manifestou essa Suprema Corte acerca dos “Critérios balizadores do art. 57 da Lei de Execuções Penais. Necessidade de sua observância para se aferir a fração ideal de perda desses dias (LEP, art. 127)” (HC 130.715 AgR/MG, ministro Dias Toffoli).



    Pois bem. Destaco o acórdão recorrido, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a fração aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade na perda dos dias remidos em função da prática de falta grave:



     E, ainda, em observância ao disposto no art. 127 da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei n. 12.433/11, também deve ser determinada a perda de 1/3 dos dias remidos, até porque a imposição de qualquer fração mais benéfica serviria como incentivo à reiteração de condutas semelhantes, seja pelo apenado ou por outros reeducandos. 



    Nunca é demais lembrar que estabelece o art. 57 da LEP que, na aplicação das sanções disciplinares, faz-se necessário levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências da falta cometida, bem como a pessoa do faltoso e o tempo de prisão. Através desses critérios previamente definidos, busca-se viabilizar uma punição proporcional à falta praticada e tudo o que envolve o apenado (em especial o estágio do cumprimento da pena), com a redução da subjetividade ínsita ao dimensionamento da sanção. 



    No caso em apreço, verifica-se o cometimento de duas infrações, ambas em circunstâncias extremamente desfavoráveis e em total desrespeito aos agentes prisionais (tentando corromper um dos servidores públicos e desrespeitando o outro, negando-se, ainda, a cumprir com seu deveres, já que tumultuou exatamente no momento do procedimento de revista), motivos suficientes para justificar a perda dos dias remidos na fração aplicada. 



    Ante o exposto, voto por prover o recurso, de modo a reconhecer o cometimento das faltas graves pelo apenado e, consequentemente, regredir o regime prisional, alterar a data-base para aquela do dia do cometimento da última infração disciplina e a perda de 1/3 dos dias remidos, tudo nos moldes da fundamentação.." (e-STJ, fl. 29 - grifou-se). 



    […]



    Como destaquei na decisão ora agravada, a escolha da fração de perda dos dias remidos encontra-se devidamente fundamentada, na medida em que a instância ordinária fez alusão à gravidade concreta da indisciplina cometida e nas consequências do fato, não havendo, assim, falar em falta de fundamentação idônea ou desproporcionalidade da punição aplicada. (grifei)



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato impugnado, não vislumbro qualquer ilegalidade ou irrazoabilidade na escolha da fração de perda dos dias remidos em virtude do cometimento de falta grave, tendo em vista a suficiente fundamentação.



    Ademais, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão recorrido. 



    Com efeito, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator